Tribunal: TJSP
Processo: 1008581-90.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO CARDÍACO COM IMPLANTE DE BIOPRÓTESE POR CATETER. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVAMENTO DO ABALO PSICOLÓGICO DA PACIENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
É devida compensação por danos morais ao paciente que, apesar de estar em dia com as suas obrigações financeiras

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO CARDÍACO COM IMPLANTE DE BIOPRÓTESE POR CATETER. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVAMENTO DO ABALO PSICOLÓGICO DA PACIENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
É devida compensação por danos morais ao paciente que, apesar de estar em dia com as suas obrigações financeiras perante a Operadora do Plano de Saúde, tem tratamento cardiológico indevidamente negado, pois esta conduta gera-lhe sofrimento anormal, que ultrapassa o mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual. Precedentes desta Colenda Câmara.